Tribunal: CARF
Processo: 11128.005669/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005669/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.478 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
HAPAG LLOYD BRASIL AGENCIAMENTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2005, 21/11/2005, 22/11/2005, 28/11/2005,
05/12/2005, 09/12/2005
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE.
AGENTES
MARÍTIMOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEITADA.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional na figura de agência marítima e o transportador,
por previsão expressa nos diplomas legais vigentes à época dos fatos, Decreto-
Lei no 37/66, IN SRF no 28/94 e IN SRF no 510/2005.
AGENTE MARÍTIMO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. REPRESENTANTE
DO TRANSPORTADOR. ATRASO NAS INFORMAÇÕES SOBRE A
CARGA. PENALIDADE.
As agências marítimas quando representantes do transportador estrangeiro são
responsáveis pelo cumprimento dos deveres instrumentais devendo, dessa
forma, prestar informações da carga no Siscomex/Mercante nos prazos
previstos em lei, sob pena de incorrer ao pagamento da multa do art. 107 da Lei
no 10.833/03.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não é possível conhecer matéria albergada em sede recursal quando não
suscitada em impugnação. Invocar novos fundamentos no recurso, quando não
de ordem pública, afronta princípios basilares do direito, especialmente da
Dialeticidade e supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos à denúncia
espontânea e inconstitucionalidade de lei tributária. Em relação à parte conhecida, acordam por
unanimidade de votos em rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005669/2009-14
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno do presente procedimento
administrativo, reproduz o relatório do acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multas no
montante total de R$ 30.000,00 referente à penalidade aplicada pela falta da
prestação de informações sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora
informou os dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias, o que levou a
sofrer o uma multa de R$ 5.000,00 por navio e viagem correspondente, em 6 vezes,
conforme previsto no caput do art 107, do DL no 37/66, em especial, seu inciso IV,
aliena “e”.
Esclarece-se que o artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66 em seu inciso IV, traz na sua
alínea “c” que embaraçar dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por
qualquer meio ou forma constitui embaraço à fiscalização. E por seu turno a alínea “e”
enquadra na mesma multa quando deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga;
Por sua vez, a própria IN RFB no 28/2004, que cuida do processo de exportação na área
aduaneira, traz no seu artigo 37 que o transportador deverá registrar, no Siscomex , os
dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele
emitidos, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque Por fim,
o artigo 44, expressamente sacramente que esse descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque compreende-se como embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, cabendo, portanto, a multa supracitada no artigo 107 do DL no
37/66.
O contribuinte cientificou-se do auto de infração, por meio epistolar (AR), em
02/07/2009 (fl. 34 V.), correspondente a NOTIFICACÃO/GCOT N° 1405/2009, de
17/08/2009, fls 34, sendo que (fls. 38 a 93), em 01/10/2009 Devidamente cientificada,
a interessada protocolizou impugnação tempestivamente, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento, alegando, em síntese, que:
a) Preliminarmente
a.1) Impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo
a.2);Ilegitimidade passiva da parte, pois não pode ser considerado representante
legal do transportados para fins de responsabilidade tributária e nem se equipara
a ele, para efeitos do Decreto-Lei no 37/66
b) No mérito
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

b.1) Erro material no momento da aplicação das multas . Registro efetuados no
prazo de 7 dias úteis.
b.2) Da ausência de embaraço à fiscalização
b.3) Ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, segundo o art 2o da
lei no 9.784/99;
Por fim requer que:
a) Preliminarmente seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva para figurar no
auto de infração
b) Sucessivamente no mérito, seja julgado integralmente improcedente o
lançamento.
É o relatório.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 4a Turma da DRJ/RJO julgou
improcedente a impugnação apresentada pela recorrente, mantendo integralmente a autuação
lavrada, porque provado pela autoridade fiscal o desatendimento ao prazo legal pela recorrente
quanto ao fornecimento de dados em relação ao conhecimento de embarque no sistema
Siscomex/Mercante na figura de responsável solidário como agente marítimo mandatário.
O acórdão recorrido restou assim ementado (fls. 102/117 dos autos):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu de forma intempestiva conforme
legislação regencial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT 08 DE 2008. APLICABILIDADE.
Deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, por navio e viagem
com destino ao exterior e não pela quantidade de declarações de exportação emabardas,
por se tratar de uma única infração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

Tão logo intimada do r. decisum (termo de ciência por abertura de mensagem e-fl.
125), a recorrente interpôs recurso administrativo voluntário no qual repisa os argumentos
deduzidos em sua impugnação e, ainda, invoca o reconhecimento da denúncia espontânea.
Os autos foram distribuídos a esta relatora para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Como visto, trata-se o presente de auto de infração lavrado contra a recorrente
para aplicação da multa capitulada no artigo 107, inciso IV do Decreto-Lei no 37/66 em razão de
atraso nas informações de embarque no Siscomex/Mercante.
Em suas razões de decidir o juízo a quo argumenta:
Quanto ao questionamento preliminar sobre a impossibilidade de aplicação de
penalidade ao agente marítimo e sua ilegitimidade passiva
[omissis]
Temos diante da legislação aduaneira uma responsabilidade própria quando a
norma afirma que todos aqueles que tenham relação direta ou indireta com a
operação de comércio exterior são passíveis de penalidades de natureza
administrativa. A norma já aponta para um norte seguro, onde aquelas empresas
de transporte marítimo são representadas no Porto pela suas suas agências
marítimas, que fazem parte do grande teatro do comércio exterior e tem clara
relação com tudo que será alvo do acompanhamento altaneiro do Estado Brasileiro
na sua fase administrativa e fiscal.
O Decreto-Lei n° 37/66, que dispõe sobre o imposto de importação e exportação,
reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências, estabelece que o
controle de veículos, mercadorias, animais e pessoas, na zona primária, será
disciplinado em Regulamento, bem como estabelecerá as normas de disciplina
aduaneira a que ficam obrigados os veículos, seus tripulantes e passageiros na zona
primária, ou quando sujeitos a fiscalização.
Determina, ainda, que o transportador, o agente de carga e o operador portuário
devem prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as operações que executem e as respectivas
cargas (art. 37, com a redação da Lei n° 10.833/03).
.......................................................................................................................................
Registre-se que antes do Decreto-Lei no 2.472/88, de fato não existia previsão legal
expressa de responsabilidade tributária do agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro. Nesse contexto é que veio a edição da Súmula 192/TFR, de
1985, estabelecendo naquelas circunstâncias, e naquela época, que o agente marítimo,
quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não era então considerado
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

responsável tributário, nem se equiparava ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
no 37/66. Observa-se que o entendimento veiculado pelo extinto Tribunal Federal de
Recursos (TFR), em sua Súmula 192, há muito já se encontra superado, porquanto em
flagrante desacordo com a evolução da legislação de regência.
De seu lado, a impugnante, tratando-se de verdadeiro representante do transportador
internacional perante a RFB é equiparado a ele1 sendo passível, portanto, de responder
pela infração em questão, não podendo prosperar a argüição de ilegitimidade passiva
levantada, conforme o previsto no supracitado art. 4o,§1o e §2o, da IN no 800/2007, “In
Verbis”;
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro
Por sua vez, a Instrução Normativa no 28 do ano de 1994, em seu art. 37, sabedora da
importância e da responsabilidade dos intervenientes no processo de exportação, em
especial a empresa de transporte marítimo, determina que aqueles dados sobre o
embarque da mercadoria como base nos documentos por ele emitido, no caso. leia-se
conhecimento de embarque ou Bill of Land, devem ser registrados, no prazo de 7 (sete)
dias, contados da data da realização do embarque. Ressalva-se que este prazo foi
estipulado pela alteração promovida pela IN RFB no 1096, de 13/12/2010. Os prazos
anteriores eram menores, inclusive a época do fato gerador das multas, porém pelo
principio da retroatividade benigna foi aplicado corretamente pela fiscalização que
deixou de arrolar hipóteses de navios/embarques com espaço de tempo menores a sete
dias, com base no art. 106 do Código Tributário Nacional.
Mais a frente a IN RFB no 28 de 1994, no seu art. 44, afirma e interpreta que constitui
embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador Marítimo ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal da alínea “c” do inciso IV, do art. 107 do
Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003, quando há o
descumprimento, pelo transportador, do disposto no art. 37 desta Instrução Normativa.
A norma de fato harmoniza a compreensão acima da legislação aduaneira no seu
conjunto, onde o transportador é o principal ator na exportação, pois somente após seu
registro de embarque e emissão do conhecimento ter-se-á a concretização da efetiva
exportação. Tal falta de informação ou atraso na sua produção no Siscomex Exportação,
conforme acima descrito, traz a percepção tal omissão no registro ou seu atraso dificulta
ou impede a ação da fiscalização.
.......................................................................................................................................
Erro material no momento da aplicação das multas e falhas nos registros efetuados
das DDE ́S no prazo de 7 dias úteis.
Com relação a solução de consulta e aos argumentos para contagem de prazo a partir de
dias úteis pela aplicação da norma, verifica-se que a Instrução Normativa no 28/94, em
seu artigo 37 vigorava o prazo de 24 horas a época de sua publicação. A partir da
alteração deste artigo pela Instrução Normativa no 510/2005, o prazo passou a ser de
dois dias contados da data de embarque. E agora o prazo que prevalece e foi aplicado de
forma mais benigna é o de sete dias, conforme a última alteração aplicada pela Instrução
Normativa no 1096 de 2010, que também se frisa é a contar do embarque.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

Logo, se estivéssemos a utilizar ainda o prazo original de 24 horas, previsto no seu
artigo 37, da Instrução Normativa no 28 de 1994, ora revogado, com certeza se aplicaria
de forma equânime o supracitado parecer da DISIT da 9a RF.
Porém, a legislação aduaneira, que nada mais é neste ponto o espelho das operações de
logística, retrata a figura do embarque que representa mera transferência da posse direta
da carga do armazém para o transportador marítimo. O efeito disto no mundo jurídico é
firmar que todas as demais responsabilidades inerentes a carga passam no exato
momento do embarque a serem da empresa de navegação e não mais do armazém
alfandegado. Agora, a mercadoria desnacionalizada merece ainda um acompanhamento
e registro no Siscomex Exportação. Por isso, a norma de regência aponta um prazo
razoável de sete dias para que a empresa de transporte assim registre a presença da
carga exportada a bordo da embarcação.
Urge frisar que o embarque é o momento onde de fato e de direito a carga torna-se
posse indireta do importador alienígena e cabe ao responsável pelo transporte, consignar
tal informação do embarque no Siscomex, ou seja, deve informar a autoridade aduaneira
que detém a posse direta, conforme a atual redação, em sete dias a contar da sua
chegada no porão ou dentro do costado do navio. Logo será menos uma carga ser
controlada dentro do Porto Alfandegado.
.......................................................................................................................................
Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
No caso em discussão a autoridade aduaneira aplicou de forma vinculante e
proporcional a presente multa pelos navios/viagem e não por registro de declaração
informado no embarque e navio. Se assim o fosse de fato, teríamos um ato
administrativo mal direcionado e conflitante com o direto e aos preceitos da lei no
9.784/99, no tocante especialmente ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.
De fato houve 5 viagens e por navio e neste caso não se multiplicaram por quantidade
de declarações de exportação informadas em seu registro no Siscomex Exportação.
Quanto ao mérito propriamente dito
.......................................................................................................................................
No fim da solução da consulta destaque-se que dados registrado intempestivamente
referentes ao um embarque é passível da penalidade prevista no DL no 37/66. Aqui
embarque é expresso propositalmente no singular, pois significa uma única operação
para embarcar, que se refere ao ingresso ou subida a abordo de um conjunto de itens ou
distintas cargas, num período curto ou pequeno intervalo de dias, para um único navio,
acostado no cais ou píer, enquanto aguarda receber todas as suas cargas, que já foram
declaradas em diversas Declarações de Exportação.
Logo, como a penalidade refere-se ao atraso do registro no Siscomex da data de
embarque no navio, sendo passível de aplicar uma única multa, mesmo que seja o
registro de uma única Declaração de Exportação informada ou mesmo a
intempestividade pelo registro de distintas declarações realizadas pela empresa de
transporte marítimo, sendo pelo menos uma delas intempestiva.
......................................................................................................................................
Em cada registro de embarque deveria ser informado por navio aquelas relação de
mercadorias efetivamente embarcadas, já autorizadas pela autoridade aduaneira na
exportação, quando do registro destas informações no Siscomex Exportação, naquele
prazo já reconhecido de sete dias para cada declaração de exportação. Verifica-se neste
presente auto que apesar de terem diversas declarações de exportação para um mesmo
navio, somente foram levadas em consideração corretamente o embarque por navio,
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

sem afetar o cálculo a quantidade de declarações de exportação informadas
intempestivamente. Bastou ter uma única declaração intempestiva naquela operação de
embarque e o valor de R$ 5.000,00 foi penalizado ao autuado.
Logo, no registro intempestivo no Siscomex de 5 (cinco) embarques por navios/viagem
distintos, das informações referentes às suas respectivas declarações, estão acobertados
pela previsão da alínea “e”, inciso IV, art. 107 do DL no 37/66 e consonância a
jurisprudência supracitada.
......................................................................................................................................
Houveram cinco fatos geradores para cinco penalidades distintas, pois foram
embarcações distintas e datas de embarques distintas. Em um único procedimento
administrativo e bem comprovado registro de dados obtidos diretamente no Sistema
Siscomex Exportação pela autoridade fiscal foram apuradas 5 (cinco) diversas infrações
de mesma natureza, consistente a inobservância de pendências no sistema SISCOMEX,
mormente quanto aos dados de embarque registrados intempestivamente, que constitui
infração, passível de penalização na forma do artigo 107, inciso VI, alínea “e”, do
Decreto-Lei n.o 37/66. Não fosse assim, aquele que registrasse somente um embarque
na exportação e aquele registrasse mais de trezentos embarques por navios distintos
incorrendo no atraso do SISCOMEX, seriam ambos apenados com a mesma sanção.
Não parece ser essa a determinação do artigo 99, § 1o, do art. 37/66, “In Verbis:”
Art. 99. Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais
infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se
cumulativamente, no grau correspondente, quando for o caso, as penas a elas
cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham sido
lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um só
processo, para imposição de pena.
Em sua peça recursal a recorrente repisa a matéria de direito anteriormente posta
e, ao final, pleiteia o abaixo transcrito:
(i)
Preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente
para figurar com autuada; e,
(ii)
No mérito, seja julgado integralmente improcedente o lançamento
consubstanciado no auto de infração ora combatido, tendo em vista a manifesta
ocorrência de denúncia espontânea: a Recorrente não está adstrita ao prazo de 7
(sete) dias; a ausência de embaraço à fiscalização: e a ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade;
(iii)
Subsidiariamente, caso não se entenda pela sua integral nulidade, seja
cancelada a multa aplicada sobre as duas DDEs registradas antes do embarque das
mercadorias, em divergência com a autuação, conforme extratos obtidos junto a
Alfândega do Porto do Rio de Janeiro, bem como sobre aquela que foi registrada
no prazo de 7 (sete) dias úteis, conforme destacado nos respectivos itens 46 e 50.

Das obrigações acessórias no Siscomex/Mercante.
É assente a responsabilidade da agência marítima na figura de representante do
transportador estrangeiro no cumprimento das obrigações instrumentais no que se refere à
obrigatoriedade na inserção de dados no Siscomex/Mercante e a responsabilidade do
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

transportador em solo nacional, bem como em relação ao prazo de 7 dias para o registro dos
dados no referido sistema, estas são tratadas nos seguintes Diplomas vigentes à época dos
fatos, com destaques:
DECRETO-LEI No 37/1966.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
_____________________________________________________________________
IN SRF no 510/2005.
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será de
responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado antes da
apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo." (NR)

_____________________________________________________________________
Instrução Normativa SRF no 28/94
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.
......................................................................................................................
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o
do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de
1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.
Responsabilidade e prazos mantidos por meio da IN RFB no 800/2007.
Com efeito, esta Turma é pacífica no sentido de que o agente marítimo na
figura de representante do transportador está obrigado ao atendimento dos deveres
instrumentais e nos prazos impostos na legislação vigente, como exemplo cito os Acórdãos
nos 3002-000.429 e 3002-001.066.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

Feito o introito, prossigo com a análise dos argumentos da recorrente.

Das preliminares.
(i) Da atividade de agenciamento marítimo:
O Relator proferiu decisão calcada sob os elementos:
De seu lado, a impugnante, tratando-se de verdadeiro representante do transportador
internacional perante a RFB é equiparado a ele1 sendo passível, portanto, de responder
pela infração em questão, não podendo prosperar a argüição de ilegitimidade passiva
levantada, conforme o previsto no supracitado art. 4o,§1o e §2o, da IN no 800/2007, “In
Verbis”;
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro
Conclui-se pela leitura da decisão recorrida, que a manutenção do débito contra a
Recorrente se deu, especialmente, pela equiparação entre os serviços de agência marítima
prestados pela recorrente com o de transportador, porque teria a recorrente executado outros
serviços além daqueles de agenciamento.
De outro lado, afirma a recorrente:
Com efeito, a responsabilização da Recorrente não merece prosperar, uma vez que não
se confunde a figura do agente marítimo com o transportador marítimo ou ao agente de
carga, este entendido como o agente que opera na modalidade -NVOCC-, na
consolidação/desconsolidação documental, responsável pela unitização/desunitização de
cargas.
[...] omissis;
A Recorrente é uma reconhecida empresa que exerce a atividade de agenciamento
marítimo para diversos armadores estrangeiros que necessitam de representantes no país
para auxiliá-los nas operações de carga e descarga: emissão de documentos. suporte
técnico aos navios: abastecimento em geral, etc.
15. Em algumas situações, a Recorrente também auxilia os armadores estrangeiros com
o registro das informações no SISCOMEX. uma vez que o sistema requer a indicação
de um número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ. Se a
Recorrente figura como transportadora no SISCOMEX é porque: a uma, os armadores
não possuem inscrição CNPJ. e a duas, não há um campo específico para destacar que o
registro está sendo efetuado pelo agente marítimo em nome do armador.
16. É claro, portanto, que todos os registros de itens de carga. manifesto, conhecimento
e escala no SISCOMEX somente podem ser efetuados após o fornecimento das
informações pelos armadores estrangeiros à agente marítima, que, diga-se de passagem.
sempre as registra imediatamente após o recebimento das informações.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

17. Tampouco se diga que a qualidade de agente marítima é desconhecida pela
Fiscalização, uma vez que são disponibilizados à Receita Federal todos os dados dos
manifestos de carga. nos quais sempre há a indicação da empresa de navegação.
18. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. em decisão proferida pela 2a Turma nos
autos do Recurso Extraordinário n° 87.138/SP. sedimentou entendimento sobre a
responsabilidade do agente marítimo e definiu o agenciamento marítimo como um
CONTRATO DE MANDATO.
Não obstante, a recorrente invoca os termos da Súmula AGU no 50 e da Súmula
TRF no 192 e cita julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo
Tribunal Federal para, assim, afastar a sua legitimidade passiva pela inobservância ao
cumprimento da obrigação acessória, ora tratada.
No que toca ao alegado, sem sucesso a recorrente.
Fazendo leitura do Contrato Social da recorrente (e-fl. 165) em cotejo com o seu
cadastro junto ao sistema da Secretaria da Receita Federal, de fato o seu objeto é a execução de
serviços de agenciamento marítimo.
Todavia, olvida-se a recorrente de dois fatos, o primeiro de que na figura de
representante do transportador a própria recorrente vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo
demonstrando não estar atuando, tão somente como agente marítimo – o que foi afirmado pela
própria recorrente em seu expediente recursal.
Até porque além de executar os serviços de agenciamento, a recorrente também
atua na qualidade de agente de carga:

O segundo fato é de que a Súmula AGU no 50 de 13 de agosto de 2010 é
inaplicável ao caso, visto que aplicável a atos praticados dentro da embarcação e que contrários à
determinação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e à legislação sanitária federal e que a
Súmula TRF no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos está superada quando do
julgamento do Recurso Especial no 1.129.430/SP.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

À vista disso, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já julgou diversos
recursos desta natureza para a mesma empresa recorrente. Oportunamente colaciono alguns
julgados:
Acórdão no 3001-001.219:
[omissis]
Em verdade, o art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal,
na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado. À época dos fatos, a Instrução Normativa SRF no 28/94 trazia o art. 37,
com redação dada pela IN SRF no 510/2005, que assim dispunha (verbis - grifei):
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por
ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por
via rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e
deverá ser realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos
na unidade da SRF de despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de
sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput
deste artigo. (...)”
O art. 44 da mesma IN tratava o descumprimento desse prazo, além de outras situações
nele descritas, como embaraço à fiscalização. Não obstante, com o advento da Lei no
10.833/2003, a conduta passou a se subsumir à tipificação específica constante da alínea
“e” do inciso IV do art. 107, do Decreto no 37, de 1966. Ou seja, com a Lei no
10.833/2003, a prestação extemporânea das informações sobre a carga deixou de
ser tipificada como embaraço, como as demais condutas citadas pelo art. 44 da IN
SRF no 28/94, e passou a ser tipificada na alínea “e” específica.
Se extrai do autos, às fls. 010 a 016, que, consoante os dados do Siscomex, as cargas
destinadas ao exterior foram embarcadas no navio LIBRA México 04N em Paranaguá
no dia 17/02/2007, mas a informação somente foi prestada em 10/10/2007,
relativamente à DDE no 2070162014/5, e em 28/02/2007, relativamente à DDE no
2070162015/3. Lembre-se que a norma estabelece ao interveniente um prazo de dois
dias para essa providência, mas a obrigação foi efetivamente adimplida mais de 8 meses
após o vencimento do prazo, para uma das DDE, como visto.
A recorrente não contesta o registro a destempo dos dados de embarque nas datas
mencionadas, mas alega que teria adotado essa providência espontaneamente antes
de qualquer notificação da fiscalização aduaneira, o que ensejaria a aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir as obrigações
acessórias em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira, e fazê-lo
no prazo estipulado.
_____________________________________________________________________
Acórdão no 3003-000.940:
A legislação trata o agente marítimo como representante do transportador nas
operações aduaneira e dessa forma como se depreende do relato fiscal acima
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

transcrito, a empresa Recorrente foi identificada como verdadeiro transportador
das mercadorias, não como agente marítimo.
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de 1966,
que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal,
na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e
o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as informações
prestadas pelo fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer
documentação comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo,
razão pela qual tomo como verdadeiras as alegações da autoridade fiscal. Contudo,
mesmo que assim fosse não afastaria a responsabilidade imputada, isso porque,
ainda que a Recorrente tivesse atuado apenas como agente marítimo, o que aqui se
admite para enfrentamento do argumento por ela veiculado, não cabe se falar em
ilegitimidade passiva.
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no
SISCOMEX em nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008 AGENTE
MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de
representante do transportador estrangeiro, comete a infração por
atraso na informação sobre carga transportada responde pela multa
sancionadora da referida infração. (...)." (Processo 11128.007671/2008-47
Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do Socorro Ferreira Aguiar No
Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. O
agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque
responde
pela
multa
sancionadora
correspondente.
Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso
Voluntário
Negado.
Crédito
Tributário
Mantido."
(Processo
11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No
Acórdão 3802-002.315)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 03/11/2004,
04/11/2004, 08/11/2004, 12/11/2004, 15/11/2004, 18/11/2004, 23/11/2004,
26/11/2004 MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA
MULTA. OBRIGATORIEDADE. O descumprimento do prazo de 7 (sete)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

dias, fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para o
registro, no Siscomex, dos dados do embarque marítimo, subsume-se à
hipótese da infração por atraso na informação sobre carga transportada,
sancionada com a respectiva multa regulamentar. INFRAÇÃO POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; e" (grifei)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Desta feita, sem reparos a decisão recorrida.

Do mérito recursal.
(i) Da denúncia espontânea.
Ventila a recorrente a concessão do benefício da denúncia espontânea, em resumo
baseada no fato de que houve o cumprimento da obrigação acessória, mesmo que após o prazo
legal e, porque a autuação se deu ao depois do registro extemporâneo da carga no Siscomex.
No tocante ao tema, incorreu a recorrente em patente afronta aos Princípios da
Lealdade Processual, da Ampla Defesa e do Contraditório, bem como da Dialeticidade dada à
inovação recursal, o que não é viável no expediente recursal, seja em razão de suprimir instância,
como também da Lealdade Processual, da Ampla Defesa e do Contraditório em face à Fazenda
Nacional que não ciente dos novos argumentos apresentados pela contribuinte.
Sendo, assim, a matéria aventada pela recorrente em sua peça recursal, que não é
de ordem pública, está abarcada pelo instituto da preclusão, sendo vastos os precedentes deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cito a ementa do Acórdão no 3001-000.546:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/11/2004
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob
exame.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

Nessa senda, precluída a matéria, não é possível o seu conhecimento.

(i) Da multa aplicada. Da incorrência de violação aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Em sua defesa ainda afirma a recorrente não estar adstrita ao prazo de 7 (sete)
dias; a ausência de embaraço à fiscalização e a ocorrência de ofensa aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Ao contrário do deduzido, como já demonstrado acima, à época dos fatos, o prazo
para registro da carga no Siscomex era de 07 (sete) dias, segundo a IN RFB no 510/05, vejamos:
Art. 37.
§ “2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para
o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.”
O desatendimento enseja em embaraço a fiscalização, como consignado no auto
de infração lavrado e bem apontado no acórdão recorrido, em estrita consonância com o art. 44
da IN RFB no 28/94, in verbis:
Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o
do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decreto-lei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de
1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis.

Ademais, como vastamente abordado, a recorrente não demonstrou ter praticado,
apenas, a atividade de agenciamento marítimo. Logo, cabia a ela fornecer as informações da
carga no Siscomex/Mercante carga dentro do prazo, o que não ocorreu.
Dessa forma, sujeitou-se a penalidade pelo descumprimento de obrigação
acessória e ao enquadramento da penalidade pelo fiscal (alínea “e”, inciso IV, do art. 107 da Lei
no 10.833/2003) encontra-se correto e por isso acertado a decisão recorrida.
Destarte, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, visto que a multa é razoável e dentro do patamar previsto expressamente em lei,
como também a matéria de fundo é o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei, o que é
impossível por esta Turma por vedação expressa através da Súmula CARF no 02, abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dispositivo:
Ao todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso, não
conhecendo dos argumentos de denúncia espontânea por patente inovação recursal, como
também de inconstitucionalidade por incidência da Súmula CARF no 2, na parte conhecida,
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-001.478 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.005669/2009-14

rejeitar a preliminar de ilegitimidade arguida pela recorrente e, no mérito, nego provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital